Tribunal: TJDFT
Processo: 0001373-61.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001373-61.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: TELMA BELARMINO DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37547237, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de TELMA BELARMINO DOS SANTOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). No ID: 37956872, a exequente concordou com o montante depositado. Com efeito, julgo extinta pelo pagamento a presente execução (CPC, art. 924, II, do CPC), inclusive quanto aos honorários sucumbenciais. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Os honorários sucumbenciais, como visto, já foram quitados pelo DF. O DF é isento de custas processuais. Arquivem-se, por fim. Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador